Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706856-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DA GLORIA LOPES APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões (ID 28317780). Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator